Tribunal: TJBA
Processo: 8127663-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127663-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NILSON DE JESUS Advogado(s): JEANE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR E FIXAR OS HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, condenando a instituição financeira à restituição simples do indébito e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 70% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado (4,59% a.m.) é abusiva quando comparada à taxa média de mercado para o mesmo período e modalidade ( 71,34% a.m.), autorizando a revisão judicial não obstante o princípio do pacta sunt servanda; e (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da verba honorária sucumbencial fixada na origem, bem como sua correta base de cálculo. III. Razões de decidir: A relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que mitiga o princípio da força obrigatória dos contratos e permite a revisão de cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). A estipulação de juros remuneratórios em patamar que supera o dobro da taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, caracteriza abusividade e vantagem manifestamente excessiva, justificando a intervenção do Poder Judiciário para limitar a taxa ao referido paradigma, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 27). Os honorários advocatícios devem ser fixados com observância aos limites percentuais (10% a 20%) e aos critérios qualitativos do art. 85, §2º, do CPC. A fixação em 70% sobre o valor da causa é desproporcional. Em ações revisionais, a base de cálculo mais adequada para a verba honorária é o proveito econômico obtido pelo autor, por refletir com maior precisão o sucesso da demanda. Reforma-se a sentença para fixar os honorários no patamar máximo de 20% sobre o proveito econômico a ser liquidado. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios de contrato bancário que excede substancialmente – no caso, o dobro – a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma época e modalidade de operação, é abusiva por configurar vantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV e §1º, do CDC) e deve ser limitada judicialmente a referido parâmetro. 2. Os honorários de sucumbência em ações revisionais devem obedecer ao teto de 20% e ter como base de cálculo, preferencialmente, o proveito econômico obtido, nos termos da ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, sendo ilegal e desproporcional a fixação em percentual superior sobre o valor da causa”. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, V, e 51, IV. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do STJ; Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530/RS); TJ-BA - Apelação: 80430979020238050001; TJ-BA - Apelação: 80222977520228050001;TJ-BA - Apelação: 05038502620198050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8127663-35.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL SA e como Apelado NILSON DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07